Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), LIANI STEFANE DE ALMEIDA - CPF: 090.039.578-86 (REPRESENTANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA - CPF: 385.601.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), L H RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 70.366.471/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – REVOGAÇÃO DA PENHORA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno aviado por LIANI STEFANE DE ALMEIDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002413-88.2020.811.0000, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida que determinou a penhora de bens da Agravante nos autos da Execução Fiscal nº 21352-79.2010.811.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Afirma a recorrente que a
decisão recorrida ressaltou a realização da citação por Edital, o que não teria ocorrido. Registra que da cópia dos autos juntada ao Recurso de Agravo de Instrumento extrai-se apenas a citação por edital de um dos três executados – Luiz Henrique Stefane de Almeida e não da Agravante (fl. 47 – autos de origem/Id 34254988 – pág. 19).

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido apenas no efeito devolutivo. (Id 36076985)

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (Id 45542533)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a revogação da decisão que determinou a penhora, sob a alegação de inexistência de citação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo à Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que houve a citação por edital da Agravante, antes da realização da penhora, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Em que pese a informação da Recorrente, de que inexistiu citação, ainda que ficta, extrai-se do DJE nº 10358 – p. 699, que, de fato, houve a citação por edital.
In verbis
:

“Edital de Citação JUIZ(A):

Cod. Proc.: 254309 Nr: 21352-79.2010.811.0002 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE(S) REQUERIDA(S): L. H. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, LIANI STEFANE DE ALMEIDA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - PROC. EST. - OAB:PROC.1

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, Cpf: 38560135120, Rg: 10.941.440. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.” (DJE 10358 – DATADO DE 15/10/2018)

Com efeito, consta do Edital de Citação o nome da Agravante como Executada, apenas a qualificação que foi realizada somente no nome de um dos Requeridos. No entanto, não vislumbro qual seria o prejuízo da Recorrente, a autorizar o reconhecimento de nulidade, uma vez que no Edital constou a sua indicação, como executada.

Certo é que o Exequente diligenciou em realizar a citação dos devedores, sem sucesso, tanto na citação por AR como por Oficial de Justiça, e um equívoco da Secretaria do Juízo – ausência de qualificação da Recorrente, não pode autorizar o reconhecimento de nulidade da citação por edital sem a comprovação de prejuízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — PESSOA JURÍDICA — PRÉVIA TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA — EXISTÊNCIA — ENDEREÇO COMERCIAL — ALTERAÇÃO — COMUNICAÇÃO AO FISCO — NÃO COMPROVAÇÃO — PESSOA FÍSICA — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR — PREJUÍZO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE — PENHORA ON-LINE — DESBLOQUEIO — INVIABILIDADE. Verificada a tentativa de citação da pessoa jurídica executada, por oficial de justiça, no endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, deve aquela provar a comunicação ao fisco de alteração de endereço para evidenciar a nulidade da citação por edital, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes. Em que pese à necessidade de tentativa de citação dos executados por oficial de justiça antes de se proceder à por edital, o posterior comparecimento espontâneo dos devedores supre eventual nulidade,
sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo, a afastar a necessidade de anulação de citação e de desbloqueio de valores penhorados.
Recurso não provido.” (TJ-MT - AI: 00265266520168110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2016) [Grifei]

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível afastar a legalidade da penhora.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020